Tribunal: STF
Processo: HC 96531
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO
   LIGADO A FACCÇÕES CRIMINOSAS. LIDERANÇA EXERCIDA SOBRE A MASSA
   CARCERÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DETERMINADO NA RESOLUÇÃO N.
   506/06 DO CJF. URGÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. POSTERIOR OBSERVÂNCIA
   DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
1.      Transferência de preso
   para penitenciária federal determinada pelo Juízo da Execução
   Penal de Campo Grande/MS sem observância do rito estabelecido na
   Resolução n. 502/06, do Conselho da Justiça Federal. Preso ligado
   a facções criminosas, exercendo liderança sobre a massa
   carcerária. Situação de urgência a autorizar a transferência
   mercê da prevalência do interesse público sobre o privado.
2.      O
   Juiz Federal da Seção Judiciária de Catanduvas/PR, observando
   violação do procedimento de transferência, determinou fosse
   instaurado incidente em execução penal, garantindo ao paciente o
   exercício do contraditório e da ampla defesa.
        Ordem
   denegada.